Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO SEGURO. NECESSÁRIA INTERPELAÇÃO DO SEGURADO. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. LIDIMIDADE.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. A inadimplência em contratos de seguro de vida não justifica a suspensão automática da cobertura, sendo imprescindível a interpelação do segurado para constituí-lo em mora.
3. Recurso das autoras provido. Apelo da ré não provido.